Tribunal: TJDFT
Processo: 0736071-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CRITÉRIO TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 15/2014 DO TJDFT.
1. A competência territorial é de natureza relativa e prestigia a liberdade das partes na disposição de direitos transigíveis e patrimoniais, contudo, tal faculdade está limitada pelo regramento processual em vigor. Como regra, se a escolha tiver em conformidade com as opções legais, proposta a ação, não cabe ao juiz declarar de ofício sua incompetência, incidindo proibitivo disposto na Súmula no 33 do STJ. Entretanto, na hipótese dos autos, uma vez que a demanda distribuída na circunscrição de Brasília, estranha à relação jurídica estabelecida entre as partes, mesmo diante da existência de Varas competentes para a apreciação da demanda, correspondente ao local do domicílio do Autor ou do estabelecimento da pessoa jurídica Ré. Assim, extrapolados os critérios territoriais de definição de competência previstos em lei, em face da escolha aleatória do local para a propositura da ação, emergirá o poder/dever de declaração de ofício, da incompetência pelo próprio magistrado, conforme o princípio da Kompetenz Kompetenz, segundo o qual o órgão incompetente tem a competência de declarar sua própria incompetência em respeito aos limites processuais para sua atuação.
2. Existindo órgão competente nos foros definidos em lei, inadequada é aleatoriedade da distribuição. O foro de Brasília não guarda liame jurídico com o negócio entabulado entre as partes, nem com as obrigações dele derivadas, sendo incompetente, portanto, para o processamento da causa.
3. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo Suscitante, qual seja, Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia.